Tribunal: TJDFT
Processo: 0001037-18.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PENAL MILITAR. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E INJÚRIA. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. DÚVIDA RAZOÁVEL. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DÚVIDA EM FAVOR DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal e irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.
2. No caso, o conjunto probatório coligido nos autos não é harmônico e coeso, acerca da ocorrência dos delitos imputados aos réus, de forma que, ante a inexistência de prova robusta, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir um juízo de certeza acerca da conduta delitiva imputada aos acusados, a absolvição é medida que se impõe, em atenção ao princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido.